Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-92.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002525-92.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: SONAIDE SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA
OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.
016/2007. CRITÉRIO TEMPORAL ATENDIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8002525-92.2022.8.05.0271
,

nos quais figuram como Embargante
o
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

e
como Embargado

SONAIDE SANTOS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator